Tribunal: TJMT
Processo: 8039545-28.2018.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8039545-28.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), DAYANE DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 028.229.151-21 (RECORRIDO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DO DEVEDOR POR AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – DISCUSSÃO APENAS DE IMPENHORABILIDADE - DESNECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL – RECURSO PROVIDO

Se houve penhora de bens ou bloqueio de valores, via Sistema SISBAJUD, que o art. 833 do Código de Processo Civil declara serem impenhoráveis, podem ser opostos Embargos do Devedor, com a finalidade apenas de desconstituir a constrição, independentemente de o Juízo estar garantido integralmente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8039545-28.2018.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Dayane Dos Santos Guimarães

Recorrida:

Lojas Riachuelo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A sentença recorrida não conheceu os Embargos à Execução opostos pela executada pelo fato de o juízo não estar integralmente garantido, pois a dívida executada é no valor de R$ 4.506,17 e foi bloqueado, via sistema SISBAJUD, o valor de R$ 2.244,50.

O Embargante alega, nos Embargos à Execução, que os valores bloqueados são impenhoráveis. Se a discussão judicial, nos Embargos do Devedor, se refere à impenhorabilidade dos valores bloqueados, entendo que não há necessidade de o juízo estar integralmente o valor da execução, pois com o bloqueio judicial o valor discutido está garantido.

Se houve penhora de bens ou bloqueio de valores, via Sistema SISBAJUD, que o art. 833 do Código de Processo Civil declara serem impenhoráveis, podem ser opostos Embargos do Devedor, com a finalidade tão somente de desconstituir a constrição, independentemente de o Juízo estar garantido integralmente.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso inominado, desconstituo a sentença que inadmitiu os Embargos do Devedor, e determino o retorno dos autos à origem para que seja analisado o mérito, ou seja, se valores bloqueados são impenhoráveis ou não.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023